Tribunal: STF
Processo: RHC 208526
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Apropriação indébita. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 



    1. Como é cediço, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.



    2. Ademais, segundo entendimento desta Corte Superior, para o "oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório" (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).



    3. Na hipótese, reputo que não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pela Parte Impetrante, a denúncia descreve os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime de apropriação indébita em tese praticado, bem assim os indícios suficientes da autoria da Paciente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.



    4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 168, § 1º, II, do Código Penal. A denúncia foi recebida pelo Juízo de primeiro grau. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 602.020, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Sexta Turma do STJ denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “mesmo sem apontar um único ato sequer a configurar eventual conduta ilícita, o parquet entendeu que a Paciente teria incidido nas tenazes do crime de apropriação indébita com causa de aumento de pena, previsto no art. 168, § 1º, II do CPB”;



          (ii) “para ser considerada válida, a denúncia deve, necessariamente, detalhar os delitos perpetrados pelo acusado, delimitando o tempo, local e modus operandi, além de individualizar a conduta”; 



          (iii) “a denúncia sequer foi capaz de apontar um único ato capaz de configurar o crime de apropriação indébita, a impedir, sobremaneira o exercício da ampla defesa e contraditório por parte da Paciente”;



          (iv) “diante de uma denúncia genérica, o que viola de modo frontal a ampla defesa, deve ser declarada a inépcia, consequente trancamento da ação penal”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Ainda: “[u]ma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia” (HC 158.642, Rel. Min. Marco Aurélio).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...] o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 



    […]



    Ademais, segundo entendimento deste Tribunal, para o "oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório" (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.) 



    […]



    […] a inicial acusatória descreve minimamente os elementos do tipo do crime imputado à Paciente (art. 168, § 1.º, inciso II, do Código Penal), com a indicação da materialidade e indícios de autoria, delimitando o período em que supostamente teria ocorrido o delito de apropriação indébita enquanto a Acusada exercia a curatela da Vítima, de modo a afastar o constrangimento ilegal suscitado.



    […]



    Dessa forma, reputo que não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pela Parte Impetrante, a denúncia descreve os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime de apropriação indébita em tese praticado, bem assim os indícios suficientes da autoria da Paciente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 



    […].”



    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator